Tribunal: TJDFT
Processo: 0012331-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Provas. Reconhecimento por fotografia.
Só as violações graves ao procedimento previsto no art. 226 do CPP acarretam a nulidade do ato. Não é nulo reconhecimento fotográfico do réu feito pela vítima, na delegacia, se ela, pouco mais de um mês depois, reconheceu pessoalmente o réu, observando-se o procedimento do art. 226 do CPP. E confirmou o reconhecimento em juízo. Apelação não provida.